Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005766-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE M. DOTTO EIRELI - CNPJ: 03.185.505/0001-66 (APELANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENTÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIDADE PÚBLICA – OBRAS DA COPA DO MUNDO - PARECER TÉCNICO RECONHECEU QUE FUNDO DE COMÉRCIO É EQUIVALENTE A ZERO – PARTE AUTORA NÃO TROUXE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR SUAS AFIRMAÇÕES – ART. 373, INCISO I, NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O Parecer Técnico elucidou que o fundo de comércio do Recorrente é equivalente à zero.

Não há desconstrução da conclusão técnica pelo autora ora Apelante, inclusive, o mesmo sequer especificou as provas que pretendia produzir.

Desse modo, considerando que o requerente ora Recorrente, não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos para justificar suas afirmações, descumprindo o estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, acertou o Juízo de Origem ao julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ M. DOTTO E CIA LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Condenatória de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1005766-52.2016.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 140523228).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 140523229), quanto à nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, violando o Art. 1.013, §3°, IV, do CPC.

Continua afirmando quanto à ausência de fundamentação referente ao dano moral, uma vez que a desapropriação indireta gera tanto dano material quanto moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando-o

parte Apelado pagamento do fundo de comércio e dos danos morais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 140523233), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, se abstendo de manifestar sobre o mérito (Id: 147220672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ M. DOTTO E CIA LTDA – ME
contra a sentença proferida nos autos da Ação Condenatória de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Incialmente, verifica-se que a parte Apelante arguiu preliminarmente quanto a nulidade da sentença, entretanto, o referido pedido se confunde ao mérito, razão pela qual passo a análise em conjunto da preliminar e do mérito recursal.

Pois bem.

A parte Recorrente afirma que se equivocou o Juízo de Origem, alegando que o fundo de comércio não é equivalente a zero, bem como que também lhe é devido indenização por danos morais, referentes a desapropriação indireta.

Extrai-se dos autos que a parte autora ora Apelante propôs a presente ação em 26/04/2016, almejando o recebimento de indenização por dano material e moral, em razão da desapropriação indireta do imóvel que há vários anos desempenhava sua atividade de comércio varejista de papelaria, máquinas e equipamentos para escritório.

O Estado de Mato Grosso apresentou sua defesa (29/07/2016), arguindo preliminarmente quanto à litispendência e afirmando que inexistem danos morais e matérias indenizáveis.

Posteriormente, a parte Recorrente apresentou sua Impugnação a Contestação (28/03/2017).

Em seguida, o Juízo “
a quo
” intimou às partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (10/07/2017), consoante pode ser observado no despacho encartado ao processo sob o Id: 140523209.

O Estado de Mato Grosso manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id: 140523211), enquanto a parte autora ora Apelante se manteve inerte.

Com isto, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o fundo do comércio é equivalente a 0 (zero), inexistindo dano material e dano moral.

Insta salientar, que o Parecer Técnico – Protocolo n. 339680/2016 (Id: 140523150 – páginas 01 a 03, Id: 140523151 – página 01 e Id: 1405231152 – página 01), elucidou que o fundo de comércio do Recorrente realmente é equivalente à zero.

Ainda, como bem mensurado pelo Juízo de Origem, não há desconstrução da conclusão técnica pelo Apelante, inclusive, o mesmo sequer especificou as provas que pretendia produzir.

Desse modo, é inequívoco que o Recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos para justificar suas afirmações, descumprido o estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Dessa forma, em virtude do Apelante não ter cumprido adequadamente seu ônus probatório, deve suportar as consequências advindas de sua omissão, pois não será favorecido com o reconhecimento do fato alegado como de seu interesse.

Assim, na ausência de comprovação de dano material, conclui-se pela prejudicialidade em relação ao pedido de indenização por dano moral.

Portanto, é evidente o acerto do Juízo de Origem, devendo ser mantida a sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023